Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE – ART. 653 DO CPC. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo. Sustentam os agravantes que se mostra cabível a medida prevista no art. 830 do CPC e que deve ser concedido efeito suspensivo ante o risco de extinção do processo.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 71303376. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, ressalta-se que, embora a Lei no 9.099/1995 discipline os Juizados Especiais Cíveis com procedimentos próprios e simplificados, admite-se a aplicação supletiva do Código de Processo Civil nos casos de lacuna, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 1o, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 15 do CPC).
4. Admite-se, desse modo, o arresto executivo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não localizado o devedor e havendo indicação de bens passíveis de constrição, conforme art. 653 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado no Enunciado 37 do FONAJE. A aplicação supletiva do CPC permite a adoção de medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando demonstrado o risco de frustração da execução. Cabível, portanto, o arresto de bens como providência destinada a garantir a satisfação do crédito exequendo.
5. No presente caso, verifico que restaram frustradas as diligências para localização do executado, o que autoriza a adoção de medidas executivas mais eficazes, como o arresto de bens, conforme requerido.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir o pedido de arresto judicial, nos termos do art. 653 do Código de Processo Civil, por meio de consulta do sistema SISBAJUD, de forma reiterada, com a finalidade de garantir a efetividade da execução.
7. Sem honorários (Art. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95